Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-57.2023.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000634-57.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO (APELADO), PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 067.797.281-44 (APELANTE), EDNEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.878.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LOTERIO FERREIRA LIMA - CPF: 061.884.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA FERREIRA MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LESÃO COMPROVADA. ATENUANTE DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira, consistentes em puxões,
esganadura
e intimidação, resultando em lesões corporais constatadas por laudo
pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante de injusta provocação da vítima
e,
(
iv
) verificar a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e registros fotográficos, que atestam a existência de lesão corporal compatível com a dinâmica narrada.

A autoria é evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal, especialmente pelo depoimento de testemunha presencial e pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A confissão parcial do réu, ao admitir o consumo de álcool, o puxão no braço da vítima e a ameaça com um tijolo, reforça o conjunto probatório e a credibilidade da narrativa acusatória.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, em consonância com a perspectiva de gênero adotada pelo Protocolo do CNJ.

A desclassificação para vias de fato é inviável diante da efetiva produção de lesão corporal, circunstância que afasta a incidência da contravenção, a qual pressupõe ausência de resultado lesivo.

A atenuante de injusta provocação da vítima não se configura, pois inexiste demonstração de ato injusto apto a desencadear violenta emoção imediata, sendo a conduta do réu motivada por ciúmes e potencializada pela ingestão voluntária de álcool.

A Lei nº 11.340/2006 incide ao caso, uma vez comprovada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, bem como a prática de violência motivada por controle e ciúmes, caracterizando violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Comprovada a existência de lesão corporal, é incabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. 3. A atenuante de injusta provocação da vítima exige prova de ato injusto apto a gerar violenta emoção imediata, não se caracterizando por meros desentendimentos ou ciúmes. 4. A Lei Maria da Penha
se
aplica às hipóteses de violência praticada
contra a mulher no âmbito de relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000634-57.2023.8.11.0012

APELANTE: PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano

de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13

do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (ID
336410450
).

O apelante sustenta que: 1) o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação
; 2)
não houve lesões
corporais
aparentes na vítima;
3)
a conduta teria sido precedida de injusta provocação por parte da
ofendida

e, 4)
os fatos não se inserem nas hipóteses de incidência da violência doméstica e familiar previstas na legislação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a desclassificação
da conduta
para a contravenção penal de vias de fato
;
2)
o reconhecimento da atenuante genérica de injusta provocação da vítima
e, 3)
afastamento das implicações da Lei nº 11.340/2006

(ID
336410458
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
340678373
).

Nessa instância superior, a i. 1
3
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
(
ID
344214395
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do Inquérito Policial que, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 19h20min., nas proximidades do salão de beleza localizado na Avenida Brasília, n.º 268, Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima B IANCA FERREIRA MOREIRA, sua convivente, ofendeu a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de f. 162-166 – ID 125890542.

Segundo restou apurado, ao tempo dos fatos, a vítima B IANCA FERREIRA MOREIRA convivia maritalmente há cerca de 05 (cinco) meses com o imputado PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO, e, embora fosse harmônica a relação conjugal entre eles, revelou-se que este se tratava de uma pessoa ciumenta, pois não permitia que a ofendida saísse sozinha sem estar na companhia dele, nem deixava que ela trabalhasse fora de casa.

Desvelou-se que, no dia dos fatos, por volta das 13h30min., o denunciado PEDRO PEREIRA chamou a consorte BIANCA para irem até a praia, ao que
esta
respondeu negativamente, e, diante disso, o implicado se dirigiu sozinho para lá, enquanto a vitimada permaneceu em sua casa.

No final da tarde, uma vez que o amásio ainda não havia chegado em casa, a vítima BIANCA se dirigiu até o salão de beleza em que trabalhava seu primo, VINÍCIUS LOTÉRIO FERREIRA LIMA, e, decorrido cerca de meia hora que a ofendida ali se encontrava, compareceu ao local o companheiro dela, PEDRO PEREIRA, ocasião em que a vitimada saiu do salão, vindo a questionar a ela o porquê dela estar sozinha lá, e, quando pararam para conversar, o implicado, que estava alcoolizado e alterado, partiu para cima dela, tentando puxá-la pelo braço e enforcá-la, o que provocou nela as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de f. 162-166 – ID 125890542.

Continuamente, a ofendida conseguiu se desvencilhar das ações agressivas do companheiro e saiu correndo rumo ao salão de beleza de seu primo, onde efetivamente veio a ingressar,
enquanto
o denunciado, que se deparou com a porta trancada, permaneceu do lado de fora, e passou a falar que iria quebrar a porta para tirá-la dali.

Com o acionamento da Polícia Militar, os castrenses se dirigiram para lá, onde se depararam com o imputado em frente ao salão de beleza, e, ao avistar a equipe policial, o denunciado, que trazia 01 (um) tijolo consigo, buscou disfarçar, deixando-o no chão, e, após ser estabelecido contato com a vítima, esta apresentou sua narrativa sobre os fatos, foi feita a detenção do denunciado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as posteriores providências.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 05), Boletim de Ocorrência n.º 2022.257203, (f. 07-09), nos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 12-15), nas declarações prestadas pela vítima, (f. 20/21), e pela testemunha, (f. 146/147), no Pedido de Medidas Protetivas, (f. 29/30), nas fotografias da vítima BIANCA FERREIRA MOREIRA, (f. 34/35), e no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de f. 162-166 – ID 125890542.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de PEDRO PEREIRA BARBOSA FILHO, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.”
(ID 336410392).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Pedro Pereira Barbosa Filho
pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano

de reclusão, em regime aberto, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
.

Registre-se, por oportuno, que a menção ao art. 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, constante da denúncia e reproduzida na sentença, configura evidente erro material, uma vez que o contexto fático e a imputação dizem respeito exclusivamente ao crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, inexistindo qualquer referência ou discussão acerca da figura do feminicídio.

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, a absolvição do crime de lesão corporal, sob o argumento de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.257203
, pelo
laudo pericial (ID
336410390
) que
constatou a presença de

“
escoriação na região do terço superior do antebraço à direita”

e
“escoriações na região
carotidiana
à esquerda”
,

bem como
pelo
s

registro
s
fotográfico
s
da vítima

(ID
336410355
e 336410356
).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, Bianca Ferreira Moreira, que descreveu de forma detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, as agressões perpetradas pelo réu, narrando que o apelante
lhe apertou
o pescoço com intensidade suficiente para deixar marcas aparentes, além de ter provocado hematomas em seu braço, conduta motivada por ciúmes excessivos

Relatou, ainda, que, temendo por sua integridade física, buscou abrigo no estabelecimento comercial pertencente a seu primo, ocasião em que o réu pulou o muro portando um tijolo, com a intenção de arremessá-lo contra a porta de vidro do local.

Em juízo, a testemunha Vinícius
Loterio
Ferreira Lima, primo da ofendida, corroborou integralmente a versão apresentada, afirmando que também se sentiu ameaçado diante da conduta agressiva do apelante, motivo pelo qual trancou a porta do estabelecimento, somente permitindo a entrada após a chegada da polícia.

No mesmo sentido, os policiais militares Adenilson Ribeiro da Silva e Edneia Alves de Souza, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, relataram que o apelante se encontrava visivelmente embriagado e que tentou ingressar no estabelecimento onde a vítima havia se refugiado.

O próprio réu, por sua vez, confessou parcialmente os fatos em juízo, ao admitir que se encontrava sob efeito de álcool, que puxou a vítima pelo braço para que fosse embora com ele e que chegou a pegar um tijolo, ameaçando quebrar a porta de vidro do estabelecimento, embora tenha negado a esganadura da ofendida.

Cumpre destacar que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, devendo ser valorizada em consonância com a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero para reconhecer que tais infrações ocorrem em ambientes de vulnerabilidade, silenciamento e assimetria relacional, o que demanda uma análise jurisdicional atenta às desigualdades estruturais de gênero.

Dessa forma,
o laudo pericial, aliado ao conjunto testemunhal e à confissão parcial do réu, confirma a narrativa da vítima e evidencia a existência de lesão compatível com a dinâmica dos fatos,
localizadas no braço e na região do pescoço,
sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.”
(TJMT – AP N.U
1000434-71.2023.8.11.0102 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 27.1.2026).

Assim, inexistindo fragilidade probatória capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação.

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, verifica-se que a dinâmica fática delineada nos autos demonstra que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, dirigindo sua conduta contra a integridade física da vítima, circunstância incompatível com referida figura contravencional, a qual pressupõe a inexistência de resultado lesivo.

Com efeito, diversamente do que sustenta a defesa, houve a efetiva produção de lesão corporal, conforme atestado no laudo pericial (ID 336410390), que constatou escoriação no antebraço direito da ofendida, lesão plenamente compatível com a narrativa apresentada e com o contexto das agressões descritas, afastando
a pretendida desclassificação.

Ressalte-se que o exame de corpo de delito, por se tratar de prova técnica realizada por perito oficial, prevalece sobre o registro fotográfico, o qual, por suas limitações de iluminação, ângulo e captação, não é apto a infirmar a constatação clínica de lesão corporal.

De todo modo, observa-se que a fotografia de ID 336410356 evidencia marcas na região do pescoço da vítima, compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial, o que reforça, inclusive sob o aspecto visual, a materialidade delitiva.

A propósito:

“
A comprovação de lesão corporal por laudo pericial inviabiliza a desclassificação para vias de fato.
”
(TJMT – AP N.U
1000366-24.2023.8.11.0005
- Relator
a
Des
a
.
Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte
-
Terceira Câmara Criminal
-
15
.12.2025).

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica de injusta provocação da vítima, prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, verifica-se que o juízo
a quo
afastou sua incidência de forma acertada, uma vez que sua aplicação exige a comprovação de que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após ato injusto da vítima, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Da análise dos autos, não se extrai que a conduta atribuída à vítima, consistente na retenção de vestes e pertences do réu,
seja apta a caracterizar provocação injusta de intensidade suficiente para desencadear estado emocional capaz de suprimir ou reduzir significativamente o autocontrole do agente, tratando-se de mero desentendimento entre as partes.

Ao revés, as próprias declarações do apelante revelam que sua conduta decorreu de mero descontentamento, potencializado pela ingestão de álcool, e não de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.

Nesse contexto, ausentes os pressupostos legais exigidos para a incidência da atenuante, impõe-se a manutenção de seu afastamento, tal como decidido na sentença.

No mesmo sentido:

“
O prévio desentendimento entre o réu e a vítima não indica automaticamente a ocorrência de injusta provocação a sustentar a tese de que agiu sob o domínio de violenta emoção ao agredir sua companheira.”
(TJMT – AP N.U 1008014-75.2022.8.11.0042 -
Relator Des. Gilberto
Giraldelli

- Vice-Presidência - 11.12.2024).

Por fim, no que concerne ao pleito defensivo de afastamento das implicações da Lei nº 11.340/2006,
observa-se
que os fatos ocorreram em contexto de relação íntima de afeto entre o apelante e a vítima, circunstância suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5º, inciso III, da referida legislação, independentemente de coabitação ou de vínculo formal entre as partes.

Além disso, restou evidenciado que o delito foi praticado em razão de ciúmes excessivos, motivação que, por si só, revela o caráter de violência de gênero, marcada por relação de poder e controle exercida pelo agressor sobre a ofendida.

Ainda, a conduta do réu extrapolou eventual desavença pontual, assumindo contornos de agressividade e intimidação, culminando em agressões físicas e perseguição, o que atrai a proteção especial conferida pela Lei nº 11.340/2006.

Importa evidenciar que a vítima requereu e obteve a concessão de medidas protetivas de urgência, nos autos nº 1001677-63.2022.8.11.0012, circunstância que evidencia temor concreto e reforça a existência de contexto de violência doméstica e familiar, afastando a alegação defensiva de mero desentendimento episódico.

Em conformidade
:

“
A aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.”
(STJ -
AREsp
2373233/GO – Relator
a
Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.11.2024).

“A jurisprudência do STJ entende que o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação, sendo suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha.”
(STJ -
AREsp
2578785/PR - Relator
a
Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.12.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo

i
ncólume
a sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026